Tribunal: TJDFT
Processo: 0746383-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0746383-23.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ROSALINA SCHOLZE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo executado, BANCO DO BRASIL S.A., contra a r. decisão interlocutória de ID 171756110 dos autos de origem, integrada pelo decisum de ID 174144305, proferida pelo d. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, na liquidação provisória de sentença coletiva por arbitramento (Ação Civil Pública 94.00.08514-1, CNJ n. 0008465-28.1994.4.01.3400, 3a Vara Federal do Distrito Federal), sob o número de autos 0717179-62.2022.8.07.0001, decidiu nos seguintes termos: Chamo o feito à ordem. Primeiramente, faz-se necessária a análise da contestação apresentada pelo requerido. Após, analisarei a impugnação ao laudo pericial apresentada pelo Banco do Brasil e os questionamentos da perita judicial. Passo à análise da contestação de ID133518502. Trata-se de pedido liquidação provisória e individual de sentença, derivada daAção Cível Pública n.o0008465-28.1994.4.01.3400, que tramitou perante a 3a Vara Federal do Distrito Federal, na qual se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. Argumenta a parte ré, em apertada síntese: PRELIMINARMENTE – (I) do não cabimento da liquidação de sentença por arbitramento; (II) da não incidência do código de defesa do consumidor – fatos ocorridos antes da vigência do CDC e, ainda, ausência de destinatário final; (III) chamamento ao processo da União e BACEN; (IV) ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação – inépcia da petição inicial; NO MÉRITO - (V) dos documentos juntados pelo réu nesta oportunidade – 1o abatimento da Lei 8088/90, 2o indenização pelo PROAGRO, 3o diferencial apartado em conta especial (FUNDO 16470), 4o securitização, 5o PESA, 6o CESSÃO À União – MP no 2.196/01, 7o outras cessões, renegociações alternativas, pedido de compensação de eventuais créditos; (VI) juros moratórios – termo a quo – citação na ação de liquidação de sentença – sucessivamente, na citação da ação civil pública; (VII) honorários advocatícios – fixação equitativa – art. 85, § 8o, do CPC, (VIII) subsidiariamente: o pedido de exibição de documentos – prazo de guarda de documentos pelo mesmo prazo decadencial para a ação de cobrança. Intimado, o credor apresentou réplica rebatendo os argumentos do requerido. É o breve relato. Decido. (I)DO NÃO CABIMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO; A liquidação por arbitramento é a adequada para o caso, tendo em vista que, a partir dos documentos das cédulas de crédito, o perito apresenta laudo conclusivo quanto à (in)existência de valores a restituir (art. 509, I, do CPC). Portanto, não há necessidade de alegar e provar fato novo, mas apenas de se juntar aos autos os relatórios e extratos das operações, a fim de que sejam analisados por perito contábil. Por isso, diante da complexidade dos cálculos, recebo o pedido como liquidação provisória por arbitramento. (II)DA NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FATOS OCORRIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DO CDC E, AINDA, AUSÊNCIA DE DESTINATÁRIO FINAL; A ré aduz que os fatos ensejadores do débito são anteriores à entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor – CDC, o que resultaria na impossibilidade, ao presente caso, da ocorrência da inversão do ônus da prova. A incidência do CDC, no que concerne à proteção contratual, particularmente em relação a serviços e produtos bancários, deve ser analisada à luz do conceito de consumidor por equiparação (art. 29 do CDC), bem como da corrente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça denominada finalismo mitigado, a qual afasta a análise da destinação final do produto ou serviço para verificar, no caso concreto, se há vulnerabilidade (fática, jurídica ou técnica) da pessoa jurídica. De acordo com o entendimento supracitado, a ementa do acórdão proferido pelo TJDFT confirma a aplicação do CDC,in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CARÊNCIA DA AÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADAS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. Não se conhece de parte do recurso que suscita pontos não debatidos tampouco decididos pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância: o que não se admite. Preliminar acolhida. 2. Nos termos do art. 507, do Código de Processo Civil - CPC, "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". Preliminar acolhida. 3. A sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 00.94.008514-1 não condicionou o interesse de agir do credor à comprovação da quitação do financiamento. Além disso, "quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los" (art. 524, § 3o do CPC). 4. O feito encontra-se em liquidação do valor referente aos créditos decorrentes da diferença de correção à maior aplicada em março de 1990 às cédulas de crédito rural, razão pela qual descabe qualquer argumento no sentido de que deveria o credor, ora agravado, instruir a inicial com as planilhas de cálculo do valor devido. Por óbvio, trata-se de ato totalmente incompatível com a fase processual em curso. 5. A incidência do Código de Defesa do Consumidor - CPC a determinado suporte fático depende primordialmente dos conceitos normativos de consumidor(arts.2o, 17 e 29), fornecedor, produto e serviço (art.3oe respectivos parágrafos). Na hipótese, embora o produtor rural não se encaixe no conceito de consumidor padrão (art.2o,caput)em face do elemento teleológico da relação de consumo, a conclusão é diversa pela corrente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça denominada finalismo mitigado. 6. Não procede o argumento de que a relação de direito material se formou antes do início da vigência do CDC, já que o debate se dá em face de regras processuais, o que afasta a discussão sobre eventual retroatividade das normas. 7. Preliminares arguidas pelo agravado acolhidas. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar suscitada pelo agravante rejeitada. Agravo não provido. (Acórdão 1409547, 07383224720218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Contudo, mesmo que não se considerasse a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, o CPC autoriza o juiz a determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável (Art. 772, III do CPC). (III) CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E BACEN O voto-condutor proferido no julgamento do REsp. no 1.319.232/DF condenou de forma solidária os réus Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil e União, contudo, o artigo 275 do Código Civil, ao tratar da obrigação solidária, faculta ao credor exigir a totalidade da obrigação de apenas um dos devedores. Dessa forma, o credor exerceu regularmente sua faculdade de optar por demandar apenas um dos devedores solidários – no caso, o Banco do Brasil. Ademais, o caso dos autos não configura a hipótese de litisconsórcio necessário prevista no artigo 114 do CPC, portanto, é direito do credor optar pela execução de apenas um devedor, inexistindo a obrigatoriedade de que sejam incluídos no polo passivo da presente demanda a União e o Banco Central do Brasil. Vale ressaltar ainda que a tramitação do feito, somente contra o Banco do Brasil, não impede eventual ação de regresso da referida instituição contra a União e/ou o BACEN. Quanto à alegação de que a competência seria da Justiça Federal em razão da existência de operações rurais securitizadas e cedidas para União, essa restou superada, pois o Banco do Brasil informou nos autos (ID133221693) que tais cédulas não foram cedidas para União. Assim, nada a prover quanto ao requerido. (IV)AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL Nada a prover acerca deste ponto, pois o autor apresentou aos autos documentos correspondentes às cédulas de crédito rural – Ids124731019, págs. 1,2 e 3. Ademais, a parte autora requereu incidentalmente o pedido de exibição de documentos para que o réu traga extratos das operações objeto da lide. Considerando os argumentos lançados acima, rejeito as preliminares da contestação. NO MÉRITO (V)DOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELO RÉU NESTA OPORTUNIDADE – 1o ABATIMENTO DA LEI 8088/90, 2o INDENIZAÇÃO PELO PROAGRO, 3o DIFERENCIAL APARTADO EM CONTA ESPECIAL (FUNDO 16470), 4o SECURITIZAÇÃO, 5o PESA, 6o CESSÃO À UNIÃO – MP No 2.196/01, 7o OUTRAS CESSÕES, RENEGOCIAÇÕES ALTERNATIVAS, PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE EVENTUAIS CRÉDITOS Em relação à dedução de valores com base naLei Federal 8.088/90, casoevidenciado nos demonstrativos, torna-se necessário cotejá-los nos cálculos periciais contábeis, sob pena de indevido enriquecimento sem causa. Esse também tem sido o entendimento jurisprudencial do TJDFT,in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO. LEI N. 8.088/90. DEVOLUÇÕES. RUBRICAS EVIDENCIADAS NOS DEMONSTRATIVOS APRESENTADOS. NECESSIDADE DE COTEJO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A liquidação individual dos autos de referência se refere à sentença coletiva oriunda da ação civil pública n. 94.0008514-1, na qual, em decorrência de expurgos inflacionários do Plano Collor em cédulas de crédito rural, os requeridos foram condenados solidariamente "ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002" (EDcl no REsp 1319232/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 25/09/2015). 2. Ademais, à ocasião do julgamento, determinou-se que eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões de dívidas deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações. 3. O art. 6o da Lei n. 8.088/90 preconiza que, "nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990".4. Se evidenciado dos demonstrativos de conta vinculada das operações rubricas que indicam devolução de valores ao mutuário pelo banco, com fulcro na Lei n. 8.088/90, exsurge necessário cotejá-los nos cálculos periciais contábeis, sob pena de indevido enriquecimento sem causa.5. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão no 1376723, 07225028520218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 21/10/2021)."Grifo nosso. Quanto ao PROAGRO, entendo que os créditos/pagamentos feitos pelo PROAGRO para a quitação do financiamento devem ser deduzidos dos cálculos, porquanto eles não se enquadram no título executivo judicial por não terem sidos quitados pelo produtor rural. Esse também tem sido o entendimento jurisprudencial do TJDFT, in verbis: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INIDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS. ABATIMENTO DOS VALORES PAGOS PELO PROAGRO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. 1. Julgado o recurso extraordinário pelo STF, o qual era utilizado como paradigma para a suspensão do feito e havendo decisão do STJ revogando o efeito suspensivo, deve o processo ter prosseguimento. 2. As indenizações pagas pela União aos produtores rurais por meio do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO, destinadas à exoneração do produtor rural de obrigações financeiras, ainda que de forma parcial, devem ser abatidas do cálculo nas liquidações individuais da sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 94.008514-1. 3. Nos termos de decisão vinculantes do STJ "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior." 4. Deu-se provimento parcial ao agravo de instrumento.(Acórdão 1368010, 07376082420208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Por fim, em relação a eventuais abatimentos defendidos pelo banco réu, só deverão ocorrer se houver prova inequívoca a respeito, o que deverá ser apurado pelo perito. (VI)JUROS MORATÓRIOS – TERMO A QUO – CITAÇÃO NA AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SUCESSIVAMENTE, NA CITAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Quanto aos juros da mora, devem ser calculados desde a citação na ação civil pública, nos termos da tese definida pelo STJ no REsp Repetitivo 1370899/SP, Tema 685, nos seguintes termos: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior". (VII) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC A jurisprudência vem admitindo em caráter excepcional a incidência da verba honorária nas denominadas liquidações impróprias, quando esse incidente processual apresentar elevada carga de litigiosidade, nos termos do art. 85, 2o, do CPC. Assim, a fixação dos honorários advocatícios deverá ser feita no final da liquidação, com observância dos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC. (VIII) SUBSIDIARIAMENTE: O PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRAZO DE GUARDA DE DOCUMENTOS PELO MESMO PRAZO DECADENCIAL PARA A AÇÃO DE COBRANÇA Fica prejudicado tal quesito, pois os documentos forma apresentados pelo Banco do Brasil, inclusive, houve a inicialização dos trabalhos periciais nos autos. Feita as considerações em relação à contestação, passo a apreciar a impugnação do requerido, bem como o pedido de saneamento feito pela perita judicial. O Banco do Brasil alega em ID170454589 que apresentou impugnação aos esclarecimentos (ID151451258-06/03/2023) pelas seguintes razões: a expert apresentou os cálculos de forma sintética e por fator único de atualização, bem como apurou os reflexos do diferencial de abril/1990. Aduz que a perita está totalmente equivocada quando afirma ser a metodologiapro rata diematéria nova não amparada na Ação Civil Pública 94/008514-1, pois tal Ação determinou claramente que o indébito começa a ser atualizado apenas no momento de sua apuração, logo, a correção monetária de abril de 1990 ocorre proporcionalmente aos dias daquele mês em que o indébito deve ser atualizado. Em relação aos cálculos reflexivos, diz que a perita judicial se manteve silente, não apresentando quaisquer justificativas para a aplicação da referida metodologia. Requer a intervenção deste Juízo para que determine a perita judicial o refazimento do laudo, corrigindo os equívocos conforme indicado em seu parecer. Por sua vez, a perita judicial, em esclarecimento II (ID167786813), requer decisão saneadora quanto a questão da aplicação do pro rata die para correção no 1o e último mês dos cálculos, bem como para os juros do mesmo período. Decido. Sem razão o Requerido, pois o título judicial em liquidação, conforme Decisão nos Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1.319.232 – DF (2012/0077157-3) condenou o Requerido ao pagamento da diferença apurada entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%), sem qualquer menção à aplicação pro rata die, conforme pode ser visto no trecho reproduzido abaixo: “ Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNF no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.” Observa-se, portanto, que a metodologia reclamada pelo requerido não encontra consonância com na sentença liquidanda e seu uso configuraria violação à coisa julgada, o que é inadmissível. Assim, o índice de correção, no primeiro mês, deverá ter aplicação de forma cheia, sem contudo, aplicar a metodologia pro rata die. O mesmo entendimento é aplicado aos juros, sob pena de violação à coisa julgada. Em razão do decidido, retornem os autos à perita judicial para que retifique os cálculos de acordo com esta decisão, se o caso, bem preste esclarecimentos quanto aos reflexos questionados pelo requerido. Libere-se os 50% iniciais dos honorários periciais, conforme requerido em ID 167786836. À secretaria para providências. No agravo de instrumento (ID52898581), a parte executada, ora agravante, pleiteia a concessão de efeito suspensivo, “fim de que nos autos do Cumprimento de Sentença seja sobrestado até o trânsito em julgado do presente recurso” (p. 34). Esclarece que ao interpor o recurso pretende acesso à Instância Superior “para sanar os vícios e nulidades existentes no processamento dos autos, bem como o esgotamento das vias recursais e decisão definitiva acerca da matéria relacionada aos autos”. Comprovado preparo regular nos ID’s52898588 e52898589. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). A questão discutida nos autos de origem diz respeito à ação civil pública n. 94.008514-1, que condenou, solidariamente, a União Federal, o Banco Central do Brasil – BACEN e o agravante ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores tomados com o agravante na modalidade cédula de crédito rural. Observa-se, pois, que a parte agravada busca liquidar o título executivo judicial a fim de apurar o suposto crédito e optou por promover a liquidação em face apenas do Banco do Brasil S.A., ora agravante. Por sua vez, o banco agravante em suas razões recursais, defende (i) o não cabimento da liquidação de sentença por arbitramento, por ser um procedimento mais limitado e que poderá impedir a discussão a respeito de diversos temas, que pode ser melhor elucidado na liquidação pelo procedimento comum; que (ii) os cálculos realizados pelo perito judicial foram elaborados de forma sintética não demonstrando os índices mensais de correção monetária aplicados, utilizando fator único de atualização do período; que (iii) é descabido o indeferimento do pedido de chamamento ao processo dos demais condenados solidariamente na ação civil pública de origem; e, por fim, (iv) que não pode haver a inversão do ônus da prova, pois inaplicável o CDC, pois o contrato de mútuo firmado é anterior à vigência do próprio Códex Consumerista, pode impor ao agravante ônus impossível de cumprimento. A despeito dos argumentos expendidos, em análise preliminar, não se vislumbram presentes os requisitos para a concessão liminar, porquanto não restou demonstrada a probabilidade de provimento do presente recurso. No aspecto, registre-se que incumbe à parte interessada apresentar evidências robustas e amparadas tecnicamente para infirmar a conclusão exarada pelo expert designado pelo Juízo, ante a natureza eminentemente técnica da matéria examinada e a presunção de legitimidade e veracidade das informações consignadas no laudo acostado aos autos. Nessa perspectiva, não se evidencia, de plano, que o agravante se desincumbiu de tal ônus, de modo a não ficar demonstrado, por ora, a probabilidade de provimento do recurso. De mais a mais, o exame dos cálculos periciais realizados na origem, bem como o seu cotejo com os termos do título judicial, além das demais questões trazidas, demandam apreciação profunda, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Assim, em cognição sumária, não há que se falar em modificação da decisão agravada neste momento processual. Diante das constatações ora alcançadas, todas as questões serão objeto de apreciação oportuna no julgamento do mérito recursal. Ressalta-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se a(s) parte(s) agravada(s), na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. CARLOS MARTINS Relator